Tribunal: TJDFT
Processo: 0003178-80.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO. AQUISIÇÃO POR PESSOA JURÍDICA PARA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DE VULNERABILIDADE. RELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA OPERADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a prova pericial requerida não é essencial ao deslinde da lide, mormente quando a prova documental demonstra a cadeia de revisões e consertos do veículo, com laudos específicos da concessionária, bem como porque patente a decadência do direito de redibição.

2. Inexiste relação de consumo entre os litigantes se o bem adquirido visa ser utilizado na exploração da atividade econômica pela parte autora, não se enquadrando, destarte, na figura de consumidor final do art. 2o do CDC.

2.1.Conquanto o Superior Tribunal de Justiça admita a equiparação da pessoa jurídica adquirente de um produto/serviço à condição de consumidora, pelo finalismo aprofundado, in casu, inexiste vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática da parte autora frente à fornecedora ré, o que afasta a aplicação, e a mitigação, da Teoria Finalista.

3. A decadência do direito de reclamar por vício oculto, nos termos do art. 445 do CC, é de 30 (trinta) dias, desde que percebidos dentro de 180 dias. Ajuizada a ação posteriormente ao prazo legal, impõe-se o reconhecimento da decadência.

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.